Tribunal: TJDFT
Processo: 0747459-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MAURICIO APOLINARIO e ONA DA SILVA APOLINARIO, em face do DESEMBARGADOR FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, da 7a Turma Cível; e do JUIZ DE DIREITO PAULO CERQUEIRA CAMPOS, da Vara Cível do Guará-DF, imputando-lhes a prática de supostos atos judiciais ilegais e abusivos decorrente de decisões proferidas respectivamente nos autos do Agravo de Instrumento no 0742960-55.2023.8.07.0000, da 7a Turma Cível; e nos autos de origem no 0707168-95.2023.8.07.0014, da Vara Cível do Guará-DF. Em suas razões (ID 53152488), em síntese, os impetrantes sustentam que os atos judiciais ilegais e abusivos foram proferidos nos autos do Agravo de Instrumento no 0742960-55.2023.8.07.0000, pelo Des. Fabrício Fontoura Bezerra, bem como em decisões proferidas nos autos de origem no 0707168-95.2023.8.07.0014, pelo Juiz Paulo Cerqueira Campos, referentes à determinação de sequestro via SISBAJUD dos valores existentes nas contas dos Impetrantes, sem ressalvar os proventos de aposentadorias dos impetrantes e poupança até 40 (quarenta) salários-mínimos. Alegam que a decisão de determinação do sequestro SISBAJUD restou mantida mesmo após a juntada de documentos que comprovam que os valores bloqueados têm natureza alimentar e que, dessa forma, tal situação de sequestro de quantia de aposentados idosos configura-se ilegal e abusiva, pois lhes causará insolvência durante meses, colocando-os em perigo de sofrerem, além do bloqueio, uma execução. Ao final, requerem a concessão de medida liminar, inaldita altera pars, para que seja determinada a suspensão dos atos impugnados, com o imediato desbloqueio dos valores e, no mérito, o acolhimento do pleito autoral para cassar os atos impugnados, determinando ao Juízo originário que desbloqueie o valor penhorado nas contas dos impetrantes, bem como a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguma pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Pretendem os impetrantes se utilizarem do presente mandamus para confrontarem decisão judicial que determinou o sequestro via SISBAJUD dos valores existentes em suas contas, proferida pela 7a Turma Cível deste Egrégio Tribunal nos autos do Agravo de Instrumento no 0742960-55.2023.8.07.0000 (ID 52179744). Pois bem. Inicialmente, cumpre ressaltar que, compulsando os autos do Agravo de Instrumento no 0742960-55.2023.8.07.0000, verifico que a parte impetrante interpôs agravo interno (ID 52775071) da suposta decisão ilegal e abusiva (ID 52179744), o que vai de encontro com a vedação do cabimento de mandado de segurança contra decisões judiciais, nas quais caibam recurso com efeito suspensivo, nos termos do que preconiza o artigo 5o, II, da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), senão vejamos: Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. (grifo nosso). Nesse mesmo sentido, é o entendimento consolidado na Súmula 267, do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 267. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Ora, diante da interposição do agravo interno da decisão combatida, mesmo que em regra os recursos não impeçam a eficácia da decisão, conforme estampado no artigo 995, do Código de Processo Civil, não há qualquer óbice para que o recorrente postule efeito suspensivo ao relator do agravo interno, a quem caberá verificar se estão presentes os requisitos legais para tanto, ou seja, o perigo de que da imediata produção de efeitos da decisão agravada resulte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e probabilidade de provimento do recurso, conforme autorização expressa do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, abaixo colacionado: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (grifo nosso). Diante disso, há evidente inadequação da via eleita, uma vez que o mandado de segurança é medida excepcional que não serve à substituição de recursos previstos no ordenamento jurídico. Ademais, a jurisprudência há muito é firme e está consolidada no sentido de que é inadmissível o mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, admitida sua impetração nesses casos somente se evidente teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante apreciável, o que não se verifica na espécie (por todos, STF: RMS no 29.222/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RMS 26.265, 2a Turma, AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Verifica-se, por tanto, a inadequação da eleita pela parte, circunstância que torna cogente o imediato indeferimento da petição inicial (artigo 10, da Lei n.o 12.016/2009). Ante o exposto, INDEFIRO a inicial pela inadequação da via eleita e JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, a presente ação com amparo no artigo 10 da Lei n.o 12.016/09 c/c o artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Custas pelo impetrante. Suspensa, entretanto, a exigibilidade pelo acesso aos benefícios da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários (Súmulas 512/STF e 105/STJ). Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se os autos.